Tribunal: TJMT
Processo: 1027441-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027441-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. TÉRMINO DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para suspender execução de título extrajudicial, promovida pelo Banco Bradesco S/A, sustentando ofensa à competência do juízo da recuperação judicial e omissões quanto à análise da essencialidade dos bens, risco à continuidade empresarial e distinção entre créditos concursais e extraconcursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto: (i) à competência do juízo da recuperação judicial para autorizar atos de constrição patrimonial; (ii) à alegação de que o crédito em execução seria concursal e não extraconcursal; (iii) à análise dos riscos à continuidade das atividades empresariais e ao cumprimento do plano de soerguimento; (iv) à essencialidade dos bens objeto da execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados nos embargos, destacando que a suspensão das execuções (stay period) prevista no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005 tem natureza peremptória e não comporta prorrogação indefinida. 4. Reconheceu-se a competência do juízo da recuperação para os atos de constrição, mas, diante da ausência de concessão definitiva da recuperação, autorizou-se o prosseguimento da execução individual. 5. A tese de que o crédito seria concursal foi analisada e afastada com base na jurisprudência do STJ, considerando-se a situação concreta e a ausência de suspensão judicial em vigor. 6. Quanto ao risco à atividade empresarial e à alegada essencialidade dos bens, o acórdão concluiu que não houve comprovação suficiente para afastar a execução, sendo incabível o reexame da matéria em sede de embargos declaratórios. 7. O recurso foi manejado com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

Tese de julgamento:

"1
. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida é incabível, não se prestando o recurso à revisão da valoração jurídica já enfrentada no acórdão embargado. 2. O término do stay period previsto no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005 permite o prosseguimento da execução individual, ainda que o crédito seja possivelmente concursal, quando não há concessão definitiva da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I, 1.022; L. 11.101/2005, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTONIO CARLOS FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO
em face do Acórdão de ID 315183384, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007761-53.2017.8.11.0051, que indeferiu pedido de suspensão da execução.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de vícios teratológicos no acórdão embargado, sustentando que o mesmo não observou a competência do Juízo da Recuperação Judicial ao determinar o prosseguimento da execução. Aduzem que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao não reconhecer elementos excepcionais que justificariam a manutenção do
stay period
, em virtude da decisão do Juízo recuperacional que deferiu a alteração do plano em decorrência do agravamento das dificuldades dos Recuperandos.

Afirmam, ainda, que a decisão embargada ignorou a competência do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de constrição e para a análise da essencialidade dos bens, bem como omitiu-se quanto à possibilidade de prosseguimento das execuções individuais, alegando que tal continuidade somente seria permitida para créditos extraconcursais, e não para créditos concursais vinculados à Recuperação Judicial.

Por fim, alegam omissão na análise dos riscos para a continuidade das atividades empresariais e para o cumprimento do plano de soerguimento, argumentando que a execução individual representa uma ameaça concreta à efetividade da recuperação judicial, podendo causar danos graves e de difícil reparação, com potencial de irreversibilidade.

Em contrarrazões (id.319568899), o Banco Bradesco S/A sustenta a ausência de vícios no acórdão embargado, argumentando que a decisão foi clara e devidamente fundamentada, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Afirma que os embargantes buscam, na verdade, a rediscussão do mérito, conferindo aos embargos um indevido caráter infringente. Requer, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTONIO CARLOS FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO
em face do Acórdão de ID 315183384, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007761-53.2017.8.11.0051, que indeferiu pedido de suspensão da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O recurso integrativo possui finalidade específica de aperfeiçoamento da decisão judicial, mediante suprimento dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se destinando à modificação do julgado quando o embargante apenas manifesta seu inconformismo com o resultado desfavorável.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado não observou a competência do Juízo da Recuperação Judicial ao determinar o prosseguimento da execução. Contudo, o acórdão foi expresso ao examinar a questão, destacando que a natureza peremptória do
stay period
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 não autoriza a manutenção indefinida da suspensão das ações individuais
.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou de forma clara que o prazo de blindagem processual, previsto no Art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, é peremptório e não admite prorrogação indefinida. Conforme consignado no julgado, uma vez decorrido o prazo legal sem a concessão judicial da recuperação, o direito do credor de promover a execução individual é restabelecido.

Ademais, o acórdão abordou expressamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, decorrido o prazo de blindagem sem concessão definitiva da recuperação judicial, não há amparo legal para manutenção indefinida da suspensão. Citou inclusive precedente jurisprudencial que estabelece que "
vencido o prazo de blindagem e sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções
".

No que tange especificamente à competência do juízo recuperacional para a prática de atos constritivos, o acórdão embargado reconheceu esta premissa ao apontar precedentes que ressalvam a necessidade de que os atos de constrição sejam efetivados pelo juízo recuperacional.

Os embargantes argumentam que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao não reconhecer elementos excepcionais que justificariam a manutenção do
stay period
, em virtude de decisão do Juízo recuperacional que teria deferido a alteração do plano em decorrência do agravamento das dificuldades dos Recuperandos.

No entanto, tal alegação não configura erro de premissa fática, mas sim divergência quanto à valoração jurídica dos fatos apresentados. O acórdão embargado analisou a questão referente à temporalidade do
stay period
e concluiu, com base na interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 e na jurisprudência consolidada, que o prazo de blindagem processual é peremptório e não admite prorrogação indefinida.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que "
a interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 revela que o legislador estabeleceu prazos e procedimentos específicos para suspensão de ações individuais, visando equilibrar proteção do devedor em crise com direitos dos credores
". Acrescentou ainda que "
o artigo 6o, §4o, estabelece prazo determinado para suspensão automática das ações e execuções contra o devedor. Ultrapassado este prazo sem concessão definitiva da recuperação judicial, não há amparo legal para manutenção indefinida da suspensão
".

O julgado considerou as alegações dos agravantes sobre a existência de decisão do juízo recuperacional, mas ponderou que, a despeito disso, a natureza peremptória do
stay period
prevalece na ausência de concessão definitiva da recuperação judicial. A simples existência de discussões sobre aditamento do plano não tem o condão de estender indefinidamente a blindagem processual prevista em lei com prazo certo.

Portanto, não há erro de premissa fática a ser corrigido, mas sim clara divergência quanto à interpretação jurídica adotada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que o prosseguimento das execuções individuais somente seria permitido para créditos extraconcursais, e não para créditos concursais vinculados à Recuperação Judicial.

Esta alegação não procede. O acórdão embargado abordou a questão da concursalidade do crédito, afirmando que "
no tocante à alegada concursalidade do crédito, embora os agravantes invoquem o Tema Repetitivo 1051 do STJ, a aplicação deste precedente deve ser analisada considerando as peculiaridades do caso concreto
".

O julgado explicitou ainda que "
ademais, ainda que se reconheça eventual concursalidade do crédito, tal circunstância não impede automaticamente o prosseguimento da execução individual, especialmente quando não há decisão definitiva de concessão da recuperação judicial
".

Essa fundamentação deixa evidente que o acórdão considerou a tese da concursalidade do crédito, mas entendeu que, mesmo sendo o crédito possivelmente concursal, o prosseguimento da execução individual é admitido ante a expiração do prazo de blindagem processual e a ausência de concessão definitiva da recuperação judicial.

Por fim, os embargantes sustentam omissão na análise dos riscos para a continuidade das atividades empresariais e para o cumprimento do plano de soerguimento, argumentando que a execução individual representa ameaça concreta à efetividade da recuperação judicial.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado abordou expressamente esta questão ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O julgado consignou que "
no que se refere ao pedido de concessão de efeito ativo, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários previstos no art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação
".

Na sequência, o acórdão afirmou
que "o prosseguimento da execução obedece ao princípio da responsabilidade patrimonial e não configura, por si só, dano irreparável aos agravantes. A eventual constrição patrimonial é reversível, podendo ser levantada em caso de modificação posterior da decisão
".

Portanto, o julgado analisou especificamente os riscos alegados pelos agravantes, mas concluiu pela ausência de demonstração de dano irreparável que justificasse o acolhimento da pretensão recursal. A conclusão do acórdão, ainda que contrária à pretensão dos embargantes, não configura omissão, mas sim resultado do enfrentamento da questão posta em juízo.

Quanto à alegada omissão sobre a competência do Juízo da Recuperação Judicial para análise da essencialidade dos bens, verifica-se que o acórdão embargado também se pronunciou a respeito, ao afirmar que "
a existência de garantia hipotecária sobre a Fazenda Santa Luzia oferece proteção adicional ao crédito, não havendo nos autos elementos que demonstrem risco concreto de perecimento do direito ou prejuízo irreparável que justifique a suspensão pleiteada
".

Adicionalmente, o acórdão ponderou que "
considerando que a declaração de essencialidade dos bens constitui matéria sensível, permeada por juízo valorativo e técnico acerca da viabilidade econômica da recuperanda, a antecipação dos efeitos pretendidos demandaria incursão aprofundada no mérito recursal, o que não se coaduna com cognição sumária própria desta fase processual
".

Assim, o julgado reconheceu a relevância da análise de essencialidade dos bens, mas considerou que, diante do contexto processual, não havia elementos suficientes nos autos que justificassem a suspensão imediata da execução com base neste argumento.

O que se verifica, em verdade, é o
mero inconformismo
do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Na hipótese dos autos, é evidente que o embargante busca, por meio dos aclaratórios, a revisão do entendimento adotado pelo Colegiado, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025